Tribunal: TJMT
Processo: 1031646-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031646-02.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1031646-02.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que julgou improcedente a pretensão regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica, visando reparação de danos supostamente causados a segurados em decorrência de oscilações no fornecimento de energia. Alega omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação do CDC, à hipossuficiência técnica e à inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta:

(i) omissão, obscuridade ou contradição quanto à incidência do CDC;

(ii) omissão quanto ao reconhecimento da hipossuficiência técnica da seguradora, que justificaria a inversão do ônus da prova;

(iii) falha na análise dos elementos probatórios relativos à demonstração do nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada reconheceu expressamente a aplicabilidade do CDC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto a esse ponto.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não ocorre automaticamente, dependendo de decisão judicial fundamentada, considerando-se verossimilhança das alegações e hipossuficiência. No caso, não restou configurada hipossuficiência técnica da seguradora, empresa de grande porte, com plenas condições de produzir as provas necessárias.

5. A ausência de demonstração suficiente do nexo de causalidade foi devidamente fundamentada no acórdão, com a rejeição dos laudos unilaterais, desprovidos de rigor técnico e sem qualificação dos profissionais que os subscreveram, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. Os embargos de declaração possuem caráter meramente aclaratório e não se prestam à rediscussão do mérito, não sendo constatados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A incidência do CDC na relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade para configuração da responsabilidade civil. 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e depende da constatação de efetiva hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações, o que não se aplica às seguradoras no exercício do direito de regresso."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1031646-02.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em face do v. acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível nº 1031646-02.2023.8.11.0041
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na ação de regresso proposta em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, cuida-se de
ação regressiva de indenização
, promovida pela seguradora embargante, em virtude de ressarcimento efetuado a segurados, cujos equipamentos eletrônicos teriam sido danificados por supostas oscilações na rede de energia elétrica, imputando-se à concessionária a responsabilidade pelos danos.

O acórdão embargado, entretanto, reconheceu a
insuficiência probatória
, haja vista que os laudos técnicos produzidos foram considerados
unilaterais, genéricos e destituídos de elementos técnicos mínimos
que pudessem comprovar, de forma robusta, o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente suportados pelos segurados.

A embargante alega, em síntese, a existência de
obscuridades e contradições no v. acórdão
, especialmente no que concerne à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, à
vulnerabilidade técnica
da seguradora em face da concessionária, bem como à necessidade de
inversão do ônus da prova
, que, segundo sustenta, não foi devidamente apreciada.

Pugna, assim, pela integração do julgado, com o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, inclusive com o intuito de viabilizar o necessário
prequestionamento da matéria federal e constitucional suscitada
, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no Id. 288064888, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que os presentes
embargos de declaração
foram opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de existência de
obscuridade, contradição e omissão
no v. acórdão proferido.

Sustenta a embargante que o acórdão não teria enfrentado, de forma suficiente, teses relativas à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, à
hipossuficiência técnica
da seguradora frente à concessionária de energia elétrica, bem como à necessidade de aplicação da
inversão do ônus da prova
, que reputa imperativa na hipótese dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a
suprir omissão, esclarecer obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material
, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses excepcionais em que, ao se aclarar o julgado, este venha a se modificar.

Superada esta breve consideração, passo ao exame dos pontos suscitados.

De início, não se vislumbra, na decisão embargada, qualquer omissão ou contradição relativamente à
incidência do Código de Defesa do Consumidor
, que, efetivamente, foi considerado no julgamento, tanto no acórdão ora embargado quanto na sentença de origem.

A tese da aplicabilidade da legislação consumerista à relação existente entre os segurados (sub-rogados) e a concessionária de energia é incontroversa, tendo sido reconhecida de forma expressa.

Contudo, como bem fundamentado no v. acórdão, a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços públicos, calcada no artigo 14 do CDC e no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, não prescinde da comprovação do
nexo de causalidade
entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso em apreço, a improcedência da pretensão regressiva decorreu, precisamente, da
ausência de demonstração suficiente desse nexo causal
, tendo em vista que os laudos técnicos apresentados pela embargante foram considerados
unilaterais, genéricos, destituídos de rigor técnico mínimo e, sobretudo, desprovidos da qualificação profissional de seus subscritores
, circunstâncias que, segundo a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, comprometem sua eficácia probatória.

A alegação de
vulnerabilidade técnica
da seguradora, ora embargante, não encontra respaldo jurídico na hipótese dos autos.

Isso porque, uma vez sub-rogada nos direitos dos segurados, assume a titularidade da relação jurídica de direito material, com todos os ônus dela decorrentes, não podendo se valer, portanto, da condição de hipossuficiência técnica própria dos consumidores finais para inverter
, ope judicis,
o ônus da prova a seu favor.

Ademais, é preciso ressaltar que a
inversão do ônus da prova
, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não opera de forma automática.

Trata-se de faculdade conferida ao juiz, que deverá avaliá-la segundo os critérios da
verossimilhança das alegações
e da
hipossuficiência da parte em face das circunstâncias do caso concreto
.

E, no presente caso, não se evidenciou situação de desequilíbrio técnico, econômico ou informacional capaz de justificar tal medida, especialmente tratando-se de empresa de grande porte, dotada de plena capacidade econômica e instrumental para produzir a prova necessária.

Por outro lado, o v. acórdão enfrentou, de forma suficientemente clara, todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive ao consignar expressamente que os laudos apresentados não atendem aos requisitos mínimos de idoneidade, tampouco lograram demonstrar, de maneira efetiva, a falha na prestação do serviço pela concessionária embargada.

Portanto, não há falar em omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo certo que os embargos opostos, à toda evidência, possuem
nítido caráter de prequestionamento
, com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, finalidade que, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, é legítima.

Assim, embora não reconheça a existência dos vícios apontados, cumpre apenas
aclarar que a tese referente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente considerada e que a inversão do ônus da prova foi analisada e rejeitada, por não estarem presentes os pressupostos legais exigidos para sua aplicação.

Assim,, não há alteração no resultado do julgamento anteriormente proferido.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025